Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712693-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando o julgamento do RE 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal, defiro o prosseguimento do feito. Retire-se a suspensão. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020 18:43:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador